Tribunal: TJMT
Processo: 0003286-37.2018.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003286-37.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEORGE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.202.661-99 (APELANTE), EDILSON DE SANTI ALMEIDA - CPF: 061.859.111-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Edenilda de Melo (VÍTIMA), Claudilene de Melo (VÍTIMA), EDENILCE DE MELO - CPF: 036.194.021-16 (VÍTIMA), FABIO LIMA BARBOSA - CPF: 665.722.822-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDILENE DE MELO (VÍTIMA), LEANDRO GABRIEL DOMINICI - CPF: 022.628.451-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILDA DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003286-37.2018.8.11.0013

APELANTE: GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DE SANTI ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE
GEORGE FERREIRA DOS SANTOS
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I, II, IV E V, DO CP, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70,
CAPUT
, DO CP] - CONDENAÇÃO FULCRADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBEDECEU AO ART. 226 DO CPP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
[STJ - HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020].

APELAÇÃO DE
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
– RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO TELEFONE CELULAR QUE ADQUIRIU – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Comprovada a origem ilícita do objeto encontrado na posse do réu, mas não demonstrada a existência de dolo por parte dele, imperativa é a desclassificação para a modalidade culposa da receptação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003286-37.2018.8.11.0013

APELANTE: GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, EDILSON DE SANTI ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de EDILSON DE SANTI ALMEIDA E GEORGE FERREIRA DOS SANTOS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o
primeiro
pelos crimes de
receptação
[art. 180,
caput
, CP] e
posse ilegal de arma de fogo
[art. 12 da Lei n. 10.826/2003], apenando-o com 1 [um] ano de reclusão e 1 [um] ano de detenção, substituídas por duas restritivas de direitos, e pagamento de 20 [vinte] dias-multa, e o
segundo
por roubo majorado [art. 157, § 2º, I, II, IV e V, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70,
caput
, do CP], com pena fixada em 6 [seis] anos, 10 [dez] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 [dezoito] dias-multa.

Em relação a EDILSON, sustenta que não há provas bastantes para condená-lo por receptação, razão pela qual almeja a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa [§ 3º do art. 180].

Quanto a GEORGE, alega a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva. No mérito, pede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para absolvê-lo. Por derradeiro, pugna pelo afastamento da majorante dos incisos IV e V do § 2º do art. 157 do CP e do concurso formal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do apelo, apenas para afastar a majorante do inciso IV do § 2º do art. 157 do CP, pela ausência de comprovação de que o veículo foi transportado para o exterior.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003286-37.2018.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDILSON DE SANTA ALMEIDA e GEORGE FERREIRA DOS SANTOS foram denunciados, juntamente com LEANDRO GABRIEL DOMINICI e MARIA JÉSSICA DE SOUZA RODRIGUES, pelos seguintes fatos:

“
1.1.

Dos Crimes de Roubo Majorado contra Vítimas Distintas

Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2017, por volta de 22h00min, em residência particular localizada na Rua 14 de fevereiro, n.° 564, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT,
GEORGE FERREIRA DOS SANTOS
e
LEANDRO GABRIEL DOMINICI,
com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (apreendidas), com privação de liberdade das vítimas e com a dificuldade de defesa destas; subtraíram para si e para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 06 (seis) pares de tênis, 03 (três) pares de sapatilhas, 03 (três)pares de botas, brincos, 05 (cinco) vidros de perfume e 01 (um) aparelho celular Samsung J2Prime da vítima Edenilda de Melo, brincos, relógios, 02 (dois) pares de calçados, 01 (um)ventilador, perfumes, 01 (um) aparelho celular Samsung, Galaxy Gran Prime e R$ 30,00(trinta reais) em espécie da vítima Claudilene de Melo, roupas, perfumes, brincos, panelas, relógios e uma chapinha de cabelo da vítima Edenilce de Melo, 01 (uma) caminhonete Toyota Hylux 4X4 STD, de cor prata, placa PXG-1498 de Belo Horizonte/MG, ano/modelo 2015/2015 da empresa Geosol, qual encontrava-se com a vítima Fábio Lima Barbosa (Boletim de Ocorrência a fls. 04-06/IP).

1.2. Do Crime de Receptação

Ademais, consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em dia e hora não determinados (sabendo-se que entre os dias 21/11/2017 a 27/03/2018), Edilson de Santi Almeida e Maria Jéssica de Souza Rodrigues, adquiriram/receberam/ocultaram, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung J2 Prime (Boletim de Ocorrência a fls. 61/IP).

1.3. Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido

Ademais, infere-se que, em momentos anteriores e no dia 27 de março de 2018, em residência particular, localizada na Avenida Cristo Rei, n.° 155, Bairro Jardim Altos da Glória, Pontes e Lacerda/MT, Edilson de Santi Almeida e Maria Jéssica de Souza Rodrigues, com consciência e vontade, possuíam/mantinham sob sua guarda 01 (um) revólver marca Rossi, calibre 38 e 06 (seis) munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Boletim de Ocorrência a fls. 61/IP)”.

EDENILCE DE MELO narrou à autoridade policial, verbis:

“Que é funcionária da empresa GEOSOL, que presta serviço na Mineração Apoena; que o supervisor FÁBIO foi até sua casa, na noite do dia 21/11/2017, pegar umas roupas que a declarante teria lavado para ele; que FÁBIO foi à sua casa em uma Hilux que pertence à firma GEOSOL; que a caminhonete estava estacionada na frente de sua casa quando, por volta das 22h00, dois suspeitos abriram o portão, que não estava trancado, e anunciaram o assalto; que os dois suspeitos estavam armados e um deles estava com duas armas; que uma arma era prata e outras duas pretas; que não sabe que tipo de arma era; que um era magro, olho caído, nariz afinado, esses estava encapuzado e portava a arma prata; que o outro suspeito era branquinho, baixo, tatuagem no antebraço esquerdo, forte, estava com as outras duas armas de cor preta; que quando os suspeitos entraram na casa a declarante estava na cozinha; que percebeu o assalto e ficou escondida nos fundos; que o suspeito com tatuagem no antebraço descobriu a declarante e bateu com o revólver em sua cabeça e deu vários chutes na declarante; que os suspeitos levaram roupas, perfumes, brincos, panelas, relógio, chapinha de cabelo e celulares; que percebeu que tinha mais dois suspeitos do lado de fora, pois os dois suspeitos que anunciaram o assalto ficaram na casa de 22h00 até quase 2h00 da manhã, e ouviu um barulho de carro barulhento e o barulho da caminhonete Hilux; que ouviu os suspeitos conversando com o encarregado, falando ‘vamos lá fora, vamos lá fora’, ‘não vai travar não, né’, pois a caminhonete possui rastreador; que amarraram a declarante, sua irmã, sua prima e o seu encarregado; que o suspeito de cor branca, que tinha tatuagem no antebraço, xingava a todo momento, falava que iria fazer suruba com elas e esfregou a arma em seu rosto; que esse mesmo carro barulhento voltou para buscar os outros dois suspeitos; que os suspeitos se referiam a ‘coisas de Mirassol’, falaram: ‘será que o cara de Mirassol vai dar pra trás’; que o suspeito que a agrediu estava de boné preto, camiseta rosa, calça jeans e uma botina de mineração de cor preta; que o suspeito encapuzado estava de coturno marrom claro, calça jeans, blusa de manga comprida, cor cinza, que possui um gorrinho; que os suspeitos jantaram, tomaram café, fizeram suco e fumaram maconha; que o suspeito de cor branca, depois de calmo, disse, sentado no sofá, que era ‘colega de vocês que tinha passado a informação da Hilux’; que a caminhonete Hilux de cor prata estava com adesivos da empresa GEOSOL e o número 196”.

EDENILCE reconheceu,
por fotografia
, LEANDRO e GEORGE como os autores do roubo [Termo de Reconhecimento Fotográfico – ID. 203628603, pág. 31].

EDENILDA DE MELO corroborou as declarações da irmã, EDENILCE, e igualmente reconheceu,
por fotografia
, ambos como os autores do crime praticado [ID. 203628603, pág. 36], acrescentando que LEANDRO era o
“suspeito sem capuz”
e GEORGE o
“suspeito encapuzado”
.

CLAUDILENE DE MELO, por sua vez, reconheceu
apenas LEANDRO
como
“sendo a mesma pessoa que realizou o roubo em sua residência”
[ID. 203628603, pág. 42].

GEORGE, à época com 21 [vinte e um] anos de idade, foi interrogado em 27/03/2018, na presença de seu advogado, e negou a participação no roubo, afirmando que estava
“no sítio do seu sogro, RAMÃO, no Assentamento Miúra; que estava presente seu sogro, sua sogra, esposa e a irmã de seu padrasto, de nome MARIA, que mora ao lado do sítio de seu sogro e que pode confirmar sua presença naquele local”
.

EDILSON, vulgo DIL, 23 [vinte e três] anos de idade, disse que adquiriu o celular Samsung J2 Prime, dourado, de LEANDRO, por R$ 400,00 [quatrocentos reais];
“que perguntou se o celular tinha algum ‘B.O.’ e LEANDRO falou que não; que deu R$ 200,00 (duzentos reais) e depois de uns vinte dias LEANDRO mandou um cara pegar os outros R$ 200,00 (duzentos reais) em sua casa; que não desconfiou que o celular poderia ser produto de roubo ou furto, pois pagou o preço de mercado”
[ID. 203628603, pág. 89].

Esclareceu que, quando fez a compra do aparelho, LEANDRO estava na companhia de GEORGE, e que este último é seu inquilino, pois aluga para ele uma casa
“no Morada da Serra, há quatro meses, e paga R$ 300,00 (trezentos reais) de aluguel; que conhece LEANDRO de vista, pois viu ele andando com GEORGE”
.

LEANDRO foi preso e interrogado em Mirassol D’Oeste, no dia 28/03/2018, quando negou ter participado do crime. Respondeu ainda:

“Que conheceu GEORGE no ano de 2013, quando estava preso no CDP de Pontes e Lacerda, mas não o vê desde essa época; [...] que perguntado sobre o celular que foi subtraído de uma das vítimas e recuperado na data de ontem, com EDILSON DE SANTI, respondeu que não conhece essa pessoa e não tem conhecimento deste celular roubado das vítimas, pois não participou de maneira nenhuma desse crime”
[ID. 2036528603, pág. 104].

Na instrução processual, FÁBIO LIMA BARBOSA foi ouvido por carta precatória e relatou que se encontrava em Pontes e Lacerda a trabalho, na época do crime, e que EDENILCE havia lavado algumas roupas suas, razão pela qual foi buscá-las.

“V: Quando eu coloquei a roupa dentro do carro e voltei pra tomar água, chegou os dois indivíduos fazendo o assalto; colocou a gente deitado no chão, um tempinho depois já veio outra pessoa pra buscar a caminhonete da empresa. Depois disso, ficamos das dez da noite até mais ou menos uma da manhã em poder deles, até que eles saíram e foram embora.

MP: Eles estavam encapuzados?

V: Um deles estava, o outro não.

MP: Armados?

V: Armados, ambos.

MP: Renderam você e quem mais?

V: Mais três pessoas que estavam dentro da casa, a EDENILCE e as outras eu não lembro o nome delas, não.

MP: Enquanto isso, o que eles faziam?

V: Ficavam o tempo todo no telefone, acho que falando com o outro cara que saiu com o carro; eles devem ter pensado que tinha antifurto ou alguma coisa, que ia parar, ficaram esse tempo todinho. Depois, vendo os laudos, o cara andou cento e setenta quilômetros dentro da cidade, pra ver se o carro não ia cortar combustível, nem nada; nesse tempo era o encapuzado ligando pra alguém e o outro em poder da gente lá na casa, o tempo todo armado, ameaçando matar se alguém se mexesse. [...]”.

Acrescentou que, além da caminhonete, os assaltantes subtraíram pertences pessoais das demais vítimas, como roupas, perfumes e celulares.

Por fim, disse que não reconheceu os réus, porque
“um estava encapuzado e o outro eu vi pouco ele”
.

EDENILCE reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que um dos assaltantes estava de capuz e o outro de
“cara limpa”
.

“V: Ele mandou eu tirar meu brinco, minha corrente, ficou me ameaçando; os dois estavam armados e depois veio um terceiro, que levou a caminhonete; aí, bem mais tarde, deixaram a gente num quarto, amarrados, veio um carro barulhento e levou eles”.

Questionada pelo Promotor de Justiça se houve alguma conversa entre os assaltantes sobre “Bolívia”, esclareceu que eles falavam muito sobre “Mirassol”, “não falaram nada sobre Bolívia, não”.

Acrescentou que, além da caminhonete da empresa, levaram dinheiro e objetos pessoais dela, da irmã e da prima, tais como roupas, calçados, celulares, perfumes, tênis e até eletrodomésticos,
“levaram bens de todo mundo”
.

Sobre o reconhecimento que realizou, narrou:

“V: Em dois momentos esse, que é o GEORGE, deu oportunidade pra eu ver o rosto dele. A gente tem uma moto, o mais baixinho falou: ‘vai lá e enche o tanque da moto, vamos levar ela’; aí ele tirou o capuz para colocar o capacete; aí, quando ele voltou, já estava mais calmo, aí eles deitaram no sofá e começaram a usar maconha dentro de casa.

MP: Então você tem certeza que reconhece eles?

V: Certeza, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu prestei atenção em tudo, tudo, tudo. A revolta era muita. Eles jantaram, tomaram café, fizeram suco [...].

Def. Público: Você disse que um deles estava encapuzado e por duas oportunidades você viu o rosto dele. Que tipo de capuz ele usava?

V: Um capuz preto.

DP: E ele tirou o capuz totalmente?

V: Tirou, tirou o capuz e colocou o capacete.

DP: Na sua frente?

V: Sim. Quando o baixinho falava de levar a moto, esse GEORGE falava que não; num certo momento eles entraram em discussão, foi quando começaram a falar de Mirassol, sempre falavam Mirassol; foi quando ele falou: ‘vai lá encher o tanque da moto’; eu tava prestando atenção em tudo.

DP: Além do rosto, você identificou alguma característica física, tatuagem, alguma coisa?

V: Do baixinho, sim; o outro estava com camisa de manga, coturno marrom, magro, alto, o olho ‘baixo’ [faz com as mãos], ele tinha uma barbichinha e um cabelo lisinho.

DP: O GEORGE também usou de violência contra você?

V: Não, ele não. Foi o baixinho, branquinho.

DP: E qual era o comportamento do GEORGE com você?

V: O tempo todo defendendo a gente, para o outro não bater na gente, ‘não bate nelas não, não bate não’; o outro foi muito agressivo”.

EDENILDA reiterou, em juízo, as declarações que prestou na fase investigativa, assim como o reconhecimento dos réus. Sobre os bens subtraídos, informou que apenas o seu celular foi recuperado.

CLAUDILENE, por sua vez, disse que viu GEORGE
“encapuzado, eu não vi o rosto dele”
.

Interrogado, LEANDRO confessou a prática do roubo, aduzindo que seu comparsa “foi um tal de ZEZÉ”, isentando GEORGE do crime.

GEORGE negou a participação no delito. Confirmou conhecer EDILSON, esclarecendo que era inquilino dele à época do fato.

EDILSON, por sua vez, noticiou que GEORGE alugou uma casa de sua propriedade, no bairro Morada da Serra, pagando mensalmente a quantia de R$ 300,00 [trezentos reais].

Sobre o telefone celular da vítima apreendido na sua posse [Samsung J2 Prime], respondeu:

“R: Esse telefone eu comprei no garimpo, tava trabalhando na diária lá e comprei no garimpo.

MP: E tinha nota fiscal?

R: O cara falou que tinha, ficou de vir na cidade e me entregar, mas nunca me entregou. Paguei o telefone pra ele e ele foi embora pra Rondônia.

MP: O senhor pagou quanto para ele?

R: Quatrocentos e oitenta reais. [...]”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória.

LEANDRO foi condenado pelo roubo, mas teve sua punibilidade extinta, em razão de ter falecido, vítima de disparos de arma de fogo.

Em relação à alegada nulidade do reconhecimento de GEORGE, suscitada pela Defensoria Pública, verifico que no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas consta que
foram exibidas apenas uma foto do corréu LEANDRO
[com o banner da Polícia Civil ao fundo]
e uma do apelante
[possivelmente extraída de redes sociais, com uma lata de cerveja

na mão – ID 203628603, págs. 32/33].

Ao apreciar caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRA FONTE MATERIAL INDEPENDENTE DE PROVA. LEADING CASE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: HC 598.886/SC, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. ACUSAÇÃO QUE DEIXOU DE PRODUZIR PROVA RELEVANTE. FILMAGENS DO LOCAL QUE NÃO FORAM TRASLADADAS AOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO DE RIGOR
. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS, TODAVIA, CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. No caso, contata-se, sem a necessidade de reexame aprofundado da prova, que a condenação do Réu teria se amparado nos (i) reconhecimentos feitos pelas vítimas na fase extrajudicial (sendo que apenas um foi objeto de confirmação em juízo) e (ii) no depoimento dos policiais - estes últimos, em síntese, apenas informaram que o serviço reservado da polícia esteve no local dos fatos e apresentou fotos às vítimas, que reconheceram o Paciente. Não foram ouvidas, em juízo, testemunhas que porventura tivessem presenciado os fatos imputados ao Paciente e a res furtiva não foi apreendida na posse do Réu. 2.
O reconhecimento realizado em solo policial não observou o art. 226 do Código de Processo Penal. Nem mesmo se sabe a quantidade de fotografias que foram apresentadas aos ofendidos, tampouco se os policiais cuidaram de, primeiro, exigir a descrição das características físicas dos agentes
. Até porque, também não houve a materialização do reconhecimento em auto formal, como determina o art. 226, inciso IV, do Código de Processo Penal Penal. 3.
Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui "garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de 'mera recomendação' do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial"
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 4. Não há como olvidar, in casu, o concreto risco de reconhecimento falho, pois, em seu novo depoimento, a vítima informou que "após o roubo os policiais exibiram fotografias a ele e às demais vítimas e que, 'no susto', acabou reconhecendo o acusado. Disse não se recordar mais das características dos assaltantes e afirmou que em juízo confirmou o reconhecimento porque os policiais 'me deram a ideia' e ficou com a certeza de que o revisionando era um dos autores do crime". 5.
Além da nulidade do reconhecimento, houve grave falha na persecução penal, relativamente à produção de provas. No depoimento prestado na fase extrajudicial, a Vítima informou que a ação criminosa teria sido filmada por câmeras de segurança do ônibus e que as imagens poderiam ser solicitadas na sede da empresa de ônibus
. O policial militar, por sua vez, também informou que, segundo relato das vítimas, havia um veículo modelo gol, de cor branca, que teria auxiliado na fuga dos autores do crime, tendo repassado, inclusive, a placa do carro. 6.
As imagens das câmeras de segurança e a apuração sobre o veículo envolvido no roubo seriam de fato de importância salutar para o correto deslinde do feito, pois, considerando-se que o Paciente nega o envolvimento no crime, a filmagem poderia comprovar a tese defensiva ou até mesmo colocar a salvo de quaisquer dúvidas a versão acusatória. Embora, ao oferecer denúncia, tenha o Parquet requerido a expedição de ofício à empresa de ônibus para o fornecimento das imagens das câmeras de segurança, ao que parece, a referida diligência não foi cumprida e não houve outras tentativas de obtenção da referida prova, frise-se, de suma importância no contexto em exame. 7. Aplicação, ao caso, da teoria da perda de uma chance probatória
. Precedentes deste Sodalício (HC n. 706.365/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023 e AgRg no AREsp n. 2.203.435/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 13/12/2022, v.g.). 8.
De rigor a concessão da ordem, seja pela inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do Réu, seja pela não produção de prova salutar para o deslinde do feito que, injustificadamente, não foi produzida pela Acusação
. 9. Pedido não conhecido. Ordem concedida de ofício para absolver o Paciente.
[HC n. 829.723/PR, relator Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023].

Apenas EDENILCE disse, em juízo, ter reconhecido GEORGE como um dos autores do crime, afirmando ter visto o rosto dele quando retirou o capuz em duas oportunidades.

Mesmo após a prisão de GEORGE e do comparsa LEANDRO, não foi realizado o reconhecimento pessoal deles, na forma preconizada no art. 226 do CPP.

Registro que os réus não estavam presentes durante a oitiva das vítimas, que não realizaram o reconhecimento deles pessoalmente em juízo
.

Some-se a isso a negativa de autoria do réu, corroborada pela confissão de LEANDRO, que admitiu ter praticado o roubo, apontando “ZEZÉ” como seu comparsa na empreitada criminosa.

Acresço que com GEORGE não foi encontrado nenhum dos objetos subtraídos na empreitada criminosa, de modo que
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática do crime
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Colho da jurisprudência:

[...] Como é sabido,
a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa
, de modo que, na espécie,
a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo. Ademais,
não se pode olvidar, dada a sua importância, que em casos de crimes sexuais, realmente se atribui grande relevância à palavra da pessoa que alega ter sido vítima de delitos dessa natureza, cujas declarações servem de elemento de convicção de alto valor. Entretanto, tais afirmações devem estar respaldas nos autos, por meio de outras provas produzidas em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV da Constituição Federal), o que não aconteceu na hipótese
.

Recurso desprovido.
[N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 06/03/2023].

[...]
Se não há “elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo”
(excertos da sentença).

“Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Ap 155056/2012). “
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.” (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042)
[N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 13/02/2023].

[...] “Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes da autoria delitiva, aliada às contradições nos depoimentos da vítima e de sua mãe, cujos relatos não evidenciam, com segurança, a prática da conduta descrita na exordial acusatória: a absolvição do recorrente é medida que se impõe, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap nº 20873/2016)
[N.U 0018534-19.2015.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2023, publicado no DJE 31/01/2023].

Fato é que
não há prova induvidosa da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS FRÁGEIS E INSUFICIENTES
. REVISÃO. POSSIBILIDADE. NON LIQUET.
APLICAÇÃO DA REGRA DO IN DUBIO PRO REO
. 1. Embora o habeas corpus seja uma via que não admite dilação probatória, é possível aferir a legitimidade da condenação imposta a partir do exame da fundamentação contida no ato decisório. 2.
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
. 3. Insta salientar, ainda, que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia
. [...]
[HC n. 721.869/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022].

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8ª Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Quanto ao apelo de EDILSON, ficou demonstrado nos autos que o celular de uma das vítimas foi apreendido com ele, que deu duas versões distintas sobre a origem do bem.

Na primeira delas, quando interrogado na delegacia de polícia, admitiu tê-lo adquirido de LEANDRO, que confessou ter praticado o roubo, por R$ 400,00 [quatrocentos reais].

Em juízo, alterou sua versão, aduzindo que comprou o referido aparelho
“no garimpo, de um rapaz de Rondônia, por R$ 480,00 [quatrocentos e oitenta reais]”
.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade das alegações do réu sobre a origem dele, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição de EDILSON quanto à receptação.

Em relação ao pedido de
desclassificação para a modalidade culposa
, a prova colhida na instrução processual não permite afirmar que o réu
conhecia
a origem criminosa do bem que adquiriu sem exigir a apresentação da nota fiscal. À acusação cumpria fazer prova de que
sabia
ele que o celular tinha origem criminosa.

Certo é que o bem adquirido
lhe foi entregue sem a respectiva nota fiscal
, circunstância permite atribuir-lhe a
presunção
da ilicitude, hábil à caracterização do delito tipificado no art. 180, § 3º, do Código Penal, e não aquele consubstanciado no
caput
do indigitado dispositivo.

DAMÁSIO DE JESUS, ao discorrer sobre a origem da culpa, pontua que
“o sujeito, em face dos indícios reveladores da procedência ilícita do objeto, não deveria recebê-lo ou adquiri-lo. Fazendo-o, responde pela forma culposa. Os indícios deveriam fazer com que desconfiasse da origem do objeto material. A ausência dessa desconfiança impeditiva de aquisição ou do recebimento faz com que surja a culpa”
(Código Penal Anotado, 21ª edição, página 815).

O caso em julgamento amolda-se a precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual decidiu-se que fica caracterizada a receptação quando o agente
“
nem sequer procurou saber da sua procedência, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua boa-fé na aquisição do bem
”
[AgRg no AREsp n. 2.170.119/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023].

Assim, provejo o apelo, neste ponto, para
desclassificar a receptação para a modalidade culposa
[art. 180, § 3º, CP] e passo a readequar a pena.

As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas na sentença e não são desfavoráveis ao réu, pelo que fixo a pena--base no mínimo legal, de 1 [um] mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Nas demais fases da dosimetria não há atenuantes e nem agravantes a serem consideradas, nem existem causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 1 [um] mês de detenção e 10 [dez] dias-multa.

Remanescendo a condenação por posse ilegal de arma de fogo [art. 12 da Lei n. 10.826/2003] e preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena por duas restritiva de direitos, tal como estabelecido na sentença.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para
absolver
GEORGE FERREIRA DOS SANTOS do crime de roubo majorado, por insuficiência probatória
[art. 386, VII, do CPP] e
desclassificar a conduta de EDILSON DE SANTI ALMEIDA para receptação culposa
[art. 180, § 3º, CP], nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024